Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES COMUNS E DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE CRIMES. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 1184/2023. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/5 DOS NÃO IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 1184/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado não reincidente tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, mais 1/5 (um quinto) da penalidade imposta pelo crime não impeditivo, o que ocorreu.
2. Tendo sido preenchidos os requisitos objetivos, a decisão que deferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.